Tribunal: TJDFT
Processo: 0718415-77.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA E FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. VÍCIO OCULTO. RESCISÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CONCESSIONÁRIA E DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recursos interpostos em face da sentença que decretou a rescisão do contrato de compra e venda celebrado entre o autor e a primeira ré, referente ao veículo GM/Captiva Sport V6 AWD placa JIZ-7775, ano 2011, e decretou a rescisão do contrato de mútuo no 12258000077560, celebrado entre o autor e o segundo réu. Ainda condenou os réus solidariamente a restituírem à parte autora os valores pagos em razão dos dois contratos rescindidos, ou seja, R$ 18.500,00 (dezoito mil e quinhentos reais) relativamente ao contrato de compra e venda e R$ 2.370,44 (dois mil, trezentos e setenta reais e quarenta e quatro centavos), além das parcelas que eventualmente tiverem sido pagas após o ajuizamento da ação, relativamente ao contrato de financiamento. Determinou, por fim, que a correção monetária seja contabilizada a partir do ajuizamento da ação, com incidência de juros de 1% ao mês desde a data da citação.
II. Em suas razões recursais, o primeiro réu recorrente defende a inexistência de vício oculto no veículo objeto do contrato de compra e venda. Argumenta que os defeitos apresentados no veículo inserem-se no contexto de desgaste natural, tendo em vista que o veículo já possui mais de 10 anos de uso. Ademais, afirma que se operou a decadência do direito do autor reclamar pelo conserto. Defende também a necessidade de perícia para atestar a veracidade dos fatos trazidos pelo autor. Por fim, requer o afastamento da decretação de sua revelia, uma vez que é um empresário individual e, por isso, a sua citação não poderia ter ocorrido na pessoa de terceiros.
III. O segundo réu recorrente alega que a sentença extrapolou os pedidos formulados pelo autor, pois o recorrido postulou a sua condenação apenas na restituição das parcelas do financiamento quitadas até o final da demanda. No entanto, a sentença o condenou solidariamente a restituir o valor total despendido pelo autor para a aquisição do veículo. Arguiu a sua ilegitimidade, sob o fundamento de que não pode responder pelo vício do produto, pois atuou apenas na celebração do contrato de mútuo, que não é contrato acessório ao de compra e venda. Ademais, alegou a necessidade de perícia para averiguação do nexo de causalidade. Quanto à atualização do valor devido, defende a aplicação da Selic.
IV. Recursos próprios, regulares e tempestivos. Foram apresentadas contrarrazões.
V. No que pertine ao argumento de ilegimitidade passiva suscitada pelo segundo réu, em que pese terem sido realizados dois contratos distintos, o de financiamento do veículo e de compra e venda do bem, ambos foram ajustados no intuito único de aquisição do automóvel. Assim, tendo em vista que o contrato de financiamento foi vinculado à compra e venda do bem objeto do pedido, a instituição financeira é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda. Quanto à alegação de necessidade de perícia para o deslinde da causa, conforme acertadamente declarado na sentença, referida prova não se faz imprescindível para o julgamento do pedido, uma vez que os documentos e elementos probatórios acostados aos autos permitem o julgamento da causa.
VI. Quanto à alegação de irregularidade da citação arguida pelo primeiro réu, o art. 18, II, da Lei no 9.099/95 dispõe que, tratando-se de pessoa jurídica ou firma individual, a citação far-se-á mediante entrega ao encarregado da recepção, que será obrigatoriamente identificado. Conclui-se que a lei não prevê citação pessoal do empresário individual, de modo que devem ser aplicados os ditames do art. 18, II, da Lei no 9.099/95, restando afastada a tese levantada pelo recorrente.
VII. É cediço que o julgador deve ficar adstrito ao pedido formulado, em observância ao princípio da congruência ou correlação, o que, efetivamente, ocorreu na hipótese dos autos. Contudo, os fundamentos constantes da inicial não vinculam o juiz, que é livre para apreciar a prova e aplicar o direito à espécie (art. 141 e art. 492, do CPC. Na espécie, houve o reconhecimento de que a relação entre as partes é de natureza consumerista, que impõe a responsabilidade solidária de todos os que participam da cadeia de fornecimento de produtos e serviços. Restou devidamente demonstrado a autuação conjunta do primeiro réu e da instituição financeira na celebração dos contratos de compra e venda e de mútuo, de forma que se impõe o reconhecimento da responsabilidade de ambos pelos danos eventualmente suportados pelo consumidor, ainda que na inicial o autor tenha detalhado na inicial a conduta de cada um dos réus. Portanto, também fica afastada a tese de que a sentença extrapolou os pedidos do autor.
VIII. Tendo em vista o acerto da sentença quanto à descrição da sequência de fatos desencadeados desde a ocorrência do primeiro defeito no veículo, passo a transcrever o trecho que retrata com clareza a inocorrência de decadência para reclamação dos vícios e a inércia dos réus na solução da questão: “No caso dos autos, o vício foi constatado pelo autor no dia 02/02/2021 e a resposta negativa do fornecedor se deu em 07/04/2021, quando o autor buscou o veículo pela última vez junto ao mecânico (ID 96754096). Logo, quando o autor levou o veículo em oficina especializada e constatou que efetivamente o problema no câmbio existia (30/06/2021), o veículo ainda estava dentro do prazo de garantia previsto no art. 26, inciso II, do CDC. Assim, tem-se que o defeito apresentado no câmbio automático do veículo adquirido pelo autor junto a primeira requerida estava dentro do prazo de garantia. Com relação ao defeito apresentado no câmbio do veículo, o autor demonstrou, através de prova técnica, a sua ocorrência (ID 96754099 e 96754100), inclusive com foto indicando que o defeito foi camuflado (ID 96755851 – pág. 10), de modo que as requeridas são responsáveis pelo vício apresentado. Ademais, a primeira requerida, muito embora tenha afirmado nas mensagens trocadas com o autor que passou o scanner no veículo e não detectou o defeito, não trouxe aos autos nenhum elemento capaz de refutar o laudo técnico apresentado, não se desincumbindo do ônus de prova que lhe cabia, o que confere maior robustez às alegações do autor.”
IX. O fato de o veículo já possuir mais de dez anos de uso não exclui a exigência de que esteja apto ao uso a que se destina. A ocorrência de defeitos no veículo dois dias após a compra e com a indicação de defeito que compromete a sua utilização rotineira demonstra que o veículo não atendia todas as condições de prestabilidade para que fosse objeto de venda.
X. Ante esse quadro fático, impõe-se o reconhecimento do direito do autor à rescisão contratual e restituição dos valores pagos, conforme previsto no art. 18 do CDC e reconhecido da sentença.
XI. Não há que se falar em alteração da taxa de juros fixada. Isso porque o índice que deve incidir sobre a condenação é a correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês. Nesse sentido, cito o seguinte julgado: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. NOTIFICAÇÃO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL COMO PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. DESNECESSIDADE. MORA EX-RE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE ENTREGA DO IMÓVEL. ABUSIVIDADE. RECONHECIMENTO DA MORA DA INCORPORADORA. EXPEDIÇÃO DO HABITE-SE. FORTUITO INTERNO. RESTITUIÇÃO INTEGRAL. TAXA SELIC. INAPLICABILIDADE. [...] A taxa SELIC tem caráter remuneratório e somente é aplicável nas hipóteses expressamente previstas em lei, não sendo o caso dos autos. (Acórdão 1176895, 07088646620188070007, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 5/6/2019, publicado no DJE: 11/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

XII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condeno os recorrentes vencidos no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no valor equivalente a 20% do valor da condenação, sendo metade desse valor de responsabilidade de cada um dos réus.
XIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão. (art.46 Lei 9099/95).